Tribunal: TJBA
Processo: 0000424-56.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000424-56.2014.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

APELADO: EDNALVA CARNEIRO FLORES

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DIRETA. CONTRATO NULO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Tanque Novo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato firmado com a parte autora, por ausência de concurso público, e condenar o ente municipal ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, referentes ao período de março de 1997 a julho de 2012.

II. Questão em discussão: Discute-se a incidência da prescrição quinquenal para cobrança de valores relativos ao FGTS, no contexto de contrato de trabalho declarado nulo, firmado com a Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, conforme entendimento fixado no Tema 608 da Repercussão Geral do STF.

III. Razões de decidir: O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 709.212 (Tema 608), firmou tese de que o prazo prescricional para cobrança do FGTS é de cinco anos, com modulação dos efeitos da decisão. Para casos em que a ciência da lesão ocorreu antes de 13.11.2014, aplica-se o que ocorrer primeiro: trinta anos contados do termo inicial ou cinco anos a partir da data do julgamento. Considerando que o contrato encerrou-se em julho de 2012 e a ação foi proposta em setembro de 2014, não se operou quaisquer das prescrições aplicáveis. A sentença não merece reparos, pois observou corretamente os marcos prescricionais e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "É quinquenal o prazo prescricional para pleito de FGTS com base em contrato nulo com a Administração Pública, observando-se a modulação de efeitos fixada no Tema 608 do STF. Não configurada a prescrição quando a ação é proposta antes da consumação dos prazos modulares aplicáveis."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 0000424-56.2014.8.05.0254, da Comarca de Tanque Novo–BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA